Tribunal: TJDFT
Processo: 0703314-53.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. CONDÔMINO NÃO ASSOCIADO. AQUISIÇÃO DO IMÓVEL POSTERIOR A INSTITUIÇÃO DO CONDOMÍNIO. LEI 13.465/2017. TEMA REPETITIVO 882 STJ. TAXAS DEVIDAS. SENTENÇA REFORMADA.
1. O c. Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema Repetitivo 882, dispôs que "As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram".
2. Contudo, a Lei 13.465, de 11 de julho de 2017, que introduziu o art. 36-A na Lei 6.766/1979, passando a dispor também das associações de titulares de direitos em loteamentos ou empreendimentos assemelhados. Referido dispositivo legal prevê a possibilidade de cotização das despesas realizadas na conservação das áreas comuns pelos titulares das unidades individualizadas, de modo a suportar a consecução dos objetivos comuns. . (Acórdão 1230750, 07035416420198070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 27/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Ademais, restou comprovado que a condômina adquiriu direitos sobre o imóvel quando já havia sido instituído o condomínio e a contribuição discutida nesses autos, inclusive concordando com o pagamento das taxas condominiais, conforme dispõe a cláusula terceira do Instrumento Particular de Cessão de Direitos que firmou ao adquirir o imóvel.
4. Nas hipóteses de condomínio irregular, a aderência à associação de moradores é automática, quando se adquire os direitos referentes ao bem inserto nos limites do condomínio, posto se tratar de situação idêntica às dos condomínios horizontais. A participação dos adquirentes nas despesas para manutenção e busca de regularização dos condomínios de fato não tem relação com o vínculo associativo, mas com os gastos que aproveitam e facilitam a vida dos moradores e valorizam seus imóveis. (Acórdão 1205415, 07269097320178070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 14/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. Recurso provido. Unânime.